Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-16.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO. ABORDAGEM DE USUÁRIO LOGO APÓS A SAÍDA DO IMÓVEL. APREENSÃO DE PORÇÕES FRACIONADAS, BALANÇA E DEMAIS APETRECHOS. RECONHECIMENTO FORMAL DESNECESSÁRIO DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE. DIREITO AO SILÊNCIO NÃO VALORADO EM DESFAVOR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E CONTEXTO PESSOAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a três anos.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a suficiência do acervo para comprovação de materialidade e autoria; e (ii) a adequação da medida aplicada.
III – Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria foram demonstradas por conjunto harmônico, o qual atestou que houve: monitoramento policial prévio com fluxo típico de traficância; abordagem de usuário logo após a saída do imóvel confirmando a compra; ingresso em situação de flagrante; apreensão de porções fracionadas com o apelante e localização de balança e demais apetrechos no imóvel; e relatos coerentes colhidos em juízo.
4. A ausência de reconhecimento formal na delegacia não fragiliza a prova quando o restante do acervo, convergente e independente, é apto a assegurar a autoria.
5. O exercício do direito ao silêncio foi respeitado, sem qualquer valoração negativa em desfavor do representado.
6. Diante da gravidade concreta (mercancia de drogas) e das desfavoráveis condições pessoais (passagens por diversos atos infracionais) e sociais (usuário de drogas, ausência de trabalho e estudos), a semiliberdade mostra-se necessária e proporcional às finalidades pedagógicas e de responsabilização.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.